Tribunal: STF
Processo: HC 239257
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 180.901/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA MEDIDA.



    1. ‘Conforme entendimento desta Corte Superior, o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna’ (AgRg no RHC n. 140.065/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021.)



    2. Iniciada investigação para apuração do delito de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, explosivos e incêndio, identificou-se possível imóvel ligado a um dos autores do delito, sendo determinada a busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que se mostram fidedignos, haja vista a apreensão de celular, já com prévia autorização de quebra de sigilo na decisão, no qual continham mensagens e fotos relativas ao crime e dados sobre a compra e repasse de armamentos.



    3. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva.’ (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)



    4. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva de outro investigado e daí ponderar sobre a validade da decisão de busca e apreensão.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, p. 22).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] os elementos TRAZIDOS A REPRESENTAÇÃO POLICIAL, para justificar o deferimento da BUSCA E APREENSÃO na residência do Paciente Severino, como cabalmente demonstrado, são falsos; Kleber (branquinho) jamais residiu no endereço do Paciente Severino; aliás, se encontrava comprovadamente preso, em flagrante delito convertido em prisão preventiva desde 15/10/2.020, sendo transferido ao CDP de São Vicente/SP em 16/10/2.020, mantendo-se nessa condição por força de sentença penal condenatória.



    Tudo isso, era previamente conhecido das autoridades, antes do deferimento da busca e apreensão com base em pressupostos probatórios inverídicos (dados falsos), consoante demonstrado no presente arrazoado, a partir das peças de informação adequadamente apontadas.



    Logo, a informação de que o Kleber Ayres dos Santos (vulgo Branquinho), seria um dos envolvidos, foi um pressuposto probatório, inválido, que induziu a r. Autoridade Coatora a expedir uma ordem de busca e apreensão, eivada de ilegalidade na origem, pois que lastreada numa informação absolutamente equivocada ou falsa; pelo contrário, ele poderia estar envolvido, mediante interpostas pessoas, para tanto fundadas suspeitas mínimas sobre isso deveriam ter sido colacionadas aos autos.” (documento eletrônico 1, p. 15).



    Nesse contexto, sustenta que “a i. Decisão Judicial que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão no domicílio do Paciente é nula, pois a r. Autoridade Judicial foi induzida a erro ao deferir, pois calcada em pressupostos probatórios inverossímeis ou falsos, conforme demonstrado à saciedade no corpo desse arrazoado e documentos” (documento eletrônico 1, p. 17).



    Requer, ao final:



    “I.) [...] seja julgado procedente o pedido para declaração de nulidade da decisão que decretou a medida de busca e apreensão, tendo em vista, ter sido a r. Autoridade Coatora induzida a erro pela r. Autoridade Policial, na medida inexoravelmente o sujeito supostamente investigado, qual seja, Kleber Ayres dos Santos (vulgo branquinho) – estava preso desde 14.10.2020, não podendo estar fisicamente e diretamente ‘guardando armas’, bem como, esse sujeito não mora, nem jamais morou no endereço do Paciente Severino, sendo, portanto, injustificável e ilegal o deferimento da guerreada medida cautelar, padecendo, de ilegalidade, pois, fundamentou, na origem, a partir de dados falsos;



    II.) No mesmo sentido, requer, ainda, a declaração de nulidade da decisão guerreada que chancelou a prova ilicitamente obtida, ao referir não importar o nome do alvo e sim o endereço contido no mandado de busca e apreensão; tal entendimento não se coaduna com os precedentes citados, na medida que deverá ser declarado nulo o resultado da busca e apreensão ilegal para determinar a exclusão de todo o conteúdo extraído do celular Apple iphone 13, em tese, apreendido com o Paciente, por tratar-se de prova iminentemente ilegal, visto que o Paciente sequer está sendo investigado, não sendo alvo de nenhuma medida constritiva ou investigação prévia;



    III.) Se diverso for o entendimento desse i. Relator, requer, ainda, a declaração de nulidade na execução da busca e apreensão, na medida que se procedeu a busca e apreensão em endereço totalmente diverso daquele cujo sujeito é mencionado no mandado de busca e apreensão, assim se procedendo, com inequívoca ciência dessa ilegalidade como demonstrado, ao arrepio do art. 243, I, do CPP que determina: ‘(...) a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador’, tendo, como consequência a exclusão da prova ilícita amealhada na forma do art. 157, § 3º, do Codex Processual Penal.



    IV.) Por derradeiro, seja reconhecida a prática proibida chamada pesca probatória (fishing expedition), vez que não se tratou de ‘encontrou fortuito de provas’ na medida que, ao que tudo indica nos autos, a localização da prova ilícita não se deu por acidente, de modo, postula-se, igualmente a declaração da prova ilícita com a sua exclusão dos autos na forma do art. 157, § 3º, do Código de Processo Penal.



    V.) Por último, requer, ainda, seja declarada nula a prova extraída da apreensão do celular Iphone 13, na medida que o deferimento da quebra de dados foi especifica para a pessoa de KLEBER AYRES DOS SANTOS (vulgo branquinho), não abrangendo a violação de sigilo de dados do Paciente Severino que não era alvo da busca e apreensão, nem tão pouco foi ou estava sendo investigado no respectivo inquérito, do mesmo modo, devendo, enfim, proceder na forma do art. 157 do Código de Processo Penal para determinar a exclusão da prova ilícita.” (documento eletrônico 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se no que consta das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, expôs a seguinte narrativa sobre a origem das investigações que culminaram na busca e apreensão realizada na residência do acusado:



    “Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que denegou o habeas corpus.



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 498-502):



    Acerca da busca e apreensão, consta do acórdão (fls. 422):



    A presente impetração não comporta acolhimento.



    O paciente está sendo investigado devido a instauração, no dia 20 de outubro de 2021, de portaria para a investigação de suposto crime de roubo majorado por concurso de agentes com emprego de arma de fogo, uso de explosivos e incêndio que ocorreu, em tese, no dia 19 de outubro de 2021 (fls. 03/04 autos originais).



    Após as investigações, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na Avenida Principal, nº 2751, Vila Esperança, Cubatão, por considerar que o local era utilizado para o armazenamento das armas utilizadas no crime, bem como pertenceria ao suspeito Kleber Ayres dos Santos (fls. 85/96 autos originais).



    Após a devida autorização judicial, na qual também restou deferida a quebra de sigilo de aparelhos telefônicos apreendidos na diligência (fls. 97/99 autos originais), foi dado cumprimento ao mandado, tendo sido os agentes públicos informados de que o endereço em questão não pertenceria a Kleber, mas sim ao paciente (fls. 100/101 autos originais).



    Ato contínuo, foi apreendido o aparelho celular do paciente, sendo realizada perícia e quebra de sigilo, tendo sido capturadas trocas de mensagens e fotos relacionadas ao crime apurado, bem como referentes à compra e repasse de armamentos (fls. 102/134 autos originais).



    Contra esta diligência insurge-se o impetrante, alegando ilegalidade na decretação do mandado, em seu cumprimento, na quebra do sigilo, bem pela prática denominada ‘fishing expedition’.



    De início, não observo ilegalidade na decretação do mandado de busca e apreensão.



    Conforme se infere dos autos, durante as investigações, por intermédio de denúncias apócrifas, os agentes públicos receberam informações acerca da participação de um indivíduo de apelido ‘Branquinho’, relacionado a Kleber, bem como quanto à identificação de seu endereço na Avenida Principal, nº 2751, Vila Esperança, em Cubatão, local em que estariam, em tese, armazenadas as armas utilizadas na empreitada criminosa (fls. 85/96 autos originais).



    Diante destas informações, o i. magistrado a quo deferiu a realização de busca e apreensão no endereço indicado, destacando que:



    ‘Nada obstante, os direitos e garantias fundamentais não devem servir como óbices para a garantia da paz social, servindo de escudo para a prática de crimes, razão pela qual entende-se que a sua inviolabilidade não é absoluta, entendimento este consagrado por toda a doutrina e jurisprudência nacional e internacional.



    Diante das informações contidas nos autos, em especial o relatório de investigações (fls. 05/06), fotografias de identificação do local (fls. 11/12) e antecedentes do averiguado (fls. 13/18), dando conta de que há no local indicado a possível ocultação das armas de fogo e outros objetos utilizados no roubo ocorrido na Praça de Pedágio da ECOVIAS, na madrugada do dia 19 de outubro, e considerando o parecer favorável do Ministério Público, o pedido merece deferimento’ (fls. 97/99 autos originais).



    Com efeito, a r. decisão não padece de nenhum vício, tendo sido decretada com base nos indícios de autoria e prova da materialidade o crime presentes no inquérito, contendo fundamentação suficiente e escorreita, além de ter advertido a autoridade policial a respeito dos limites do mandado.



    De outra parte, não verifico ilegalidade no cumprimento do supracitado mandado.



    A tese aventada pelo impetrante, de que os agentes públicos tinham conhecimento de que Kleber estaria detido quando da prática criminosa e, portanto, induziram o magistrado a erro, de modo que o mandado de busca e apreensão foi expedido para endereço não pertencente a Kleber, e sim ao paciente, não se sustenta.



    Nada há nos autos que indique que os agentes públicos teriam prévio conhecimento de que o endereço informado não pertenceria a Kleber e sim ao paciente, bem como que o primeiro estava preso quando do crime apurado.



    Verifica-se que, no dia do cumprimento do mandado, os policiais foram informados pelo paciente de que aquele endereço não pertencia a Kleber, mas que este o conhecia, por se tratar de ‘filho do marido de sua irmã’ (fls. 100/101 autos originais).



    Cumpre destacar que o E Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes, pontua que o cumprimento de mandado de busca e apreensão, embora em nome de pessoa diversa, quando efetuado no endereço correto, é válido.



    [...]



    Portanto, o mandado foi cumprido no endereço correto, sem nenhuma ampliação, o que revela a licitude de sua execução.



    Tampouco padece de ilegalidade a quebra do sigilo telefônico.



    Importa constar que esta quebra já estava autorizada pela decisão de fls. 97/99 (autos originais).



    Além disso, ao tratar sobre a licitude da prova obtida, manifestou-se o d. juízo a quo no seguinte sentido:



    ‘Não há se falar em nulidade. A busca foi deferida com base nas informações trazidas pela representação da autoridade policial. O mandado foi cumprido no endereço indicado na representação, ainda que a pessoa indicada não estivesse no local. A perícia apontou elementos relacionados aos fatos em investigação. Legais, portanto, a busca e apreensão, bem como a perícia realizada no celular apreendido, tudo dentro dos limites da decisão de fls. 43/45 do apenso cautelar de nº 1554047-88.2021.8.26.0590’ (fls. 167/168).



    Desta forma, devidamente autorizada a quebra, tendo o aparelho sido apreendido no local apontado pelo mandado, não se verifica ilegalidade na prova produzida.



    Da mesma forma, não constato a prática de ‘fishing expedition’ na investigação, uma vez que apontado no mandado apenas um endereço, fundamentado nas provas extraídas da investigação, com apreensão de um único aparelho telefônico cuja quebra fora autorizada pela autoridade judiciária competente.



    É cediço que o habeas corpus é cabível apenas diante de prova pré-constituída, que revele desde logo evidente ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A propósito, nesta fase inaugural da persecução penal, não se revelou evidente ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, porquanto as questões suscitadas pelo impetrante deverão ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sendo certo que até o presente momento sequer foi apresentada denúncia, de modo que não se pode aferir se o paciente irá ser apontado como um dos envolvidos na ação delituosa.



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou as nulidades apontadas pela defesa, concernentes à falta de fundamentação para busca e apreensão, ilegalidade do cumprimento e realização de pesca probatória, em caso de roubo majorado, com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e uso de explosivos, além de incêndio.



    Depreende-se do excerto que o Juízo de 1º grau autorizou a medida ‘Diante das informações contidas nos autos, em especial o relatório de investigações (fls. 05/06), fotografias de identificação do local (fls. 11/12) e antecedentes do averiguado (fls. 13/18), dando conta de que há no local indicado a possível ocultação das armas de fogo e outros objetos utilizados no roubo’ (fl. 418).



    É pontuado no acórdão que durante as investigações foi possível a descoberta tanto do endereço alvo da busca e apreensão, quanto da participação de um indivíduo no roubo praticado pelo suspeito Kleber. Assim, as apurações convergiam no sentido de que o endereço ‘era utilizado para o armazenamento das armas utilizadas no crime, bem como pertenceria ao suspeito Kleber’ (fl. 417).



    Nesse contexto, é verificada fundamentação bastante para dar ensejo à busca e apreensão, pois ‘Conforme entendimento desta Corte Superior, o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna’ (AgRg no RHC 140.065/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). No mesmo sentido:



    [...]



    No caso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que se mostram fidedignos, haja vista a apreensão de celular, já com prévia autorização de quebra de sigilo na decisão, no qual continham mensagens e fotos relativas ao crime e dados sobre a compra e repasse de armamentos.



    Conforme disciplina o art. 240 do CPP, a busca domiciliar é realizada, dentre outras hipóteses para: apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; colher qualquer elemento de convicção.



    Embora certo o endereço, identificou-se que o endereço não era do suspeito Kleber, mas sim do recorrente. A medida foi cumprida e apreendido o celular, contendo informações relacionadas ao crime imputado. Como pontuado na origem, apesar do erro referente a quem se referia o imóvel, não havia equívoco quanto ao endereço, tanto que, de fato, foram encontrados elementos de prova ligados ao delito sob apuração.



    Nesse contexto, ‘O mandado de busca e apreensão atentou aos requisitos do art. 243 do CPP e está adequado às hipóteses do art. 240, § 1º, 'd' e 'e', do CPP. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva.’ (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).



    [...]



    Ademais, estando devidamente fundamentada a busca e apreensão, bem como já previamente autorizada a quebra do sigilo telefônico, ausente qualquer ilegalidade referente ao acesso aos dados, tampouco pesca probatória, não sendo medida invasiva aleatória empreendida pela polícia, mas chancela judicial e com objetivo certo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Conforme consignado na decisão ora combatida, apesar da irresignação defensiva, não se verificou a nulidade apontada. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando de acordo com a jurisprudência do STJ.



    Como evidenciado pelo Ministério Público Federal, ‘a busca foi deferida com base nas informações trazidas pela representação da autoridade policial e o respectivo mandado foi cumprido no endereço apontado no citado documento, ainda que a pessoa mencionada não estivesse no local’ (fl. 490).



    Dessa forma, tendo a medida sido baseada em elementos objetivos de que no local poderiam ser apreendidos objetos relevantes à apuração do crime de roubo majorado sob apuração, o que se comprovou, sendo imóvel possivelmente ligado ao investigado Kleber, indicado como um dos autores do roubo e o agravante, outro autor, não se revela ilegalidade.



    Ademais, como já indicado na decisão agravada, a defesa tem o fato de o investigado Kleber não morar no local como fator absoluto de nulidade da busca e apreensão. Todavia, como evidenciado, não se exige tamanho formalismo, ainda mais existindo dados objetivos de interesse da investigação no imóvel. Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva de outro investigado e daí ponderar sobre a validade da decisão de busca e apreensão.



    Desse modo, ‘É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.’ (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 8, pp. 25-31; grifei).



     



    Vê-se, pois, que, a partir de investigação instaurada com a finalidade de obter informações sobre um roubo ocorrido na Rodovia SP 055, na praça de pedágio da concessionária de serviço ECOVIAS, crime que teria sido praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e uso de explosivos, além de incêndio, os policiais civis, munidos do respetivo mandado de busca e apreensão, acabaram encontrando elementos de prova ligados ao delito sob apuração, inclusive no aparelho celular supostamente utilizado pela ora paciente.



    O art. 243 do Código de Processo Penal - CPP dispõe o seguinte:



    “Art. 243.  O mandado de busca deverá:



    I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;



    II - mencionar o motivo e os fins da diligência;



    III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.”



     



    Com efeito, apesar do equívoco referente a quem seria o proprietário ou o morador do imóvel, fato é que, naquele local, foram encontradas provas contundentes sobre o fato investigado, cujo endereço havia sido apurado nas investigações preliminares e estava devidamente consignado na autorização judicial e no respetivo mandado.



    Além disso, conforme anotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “no dia do cumprimento do mandado, os policiais foram informados pelo paciente de que aquele endereço não pertencia a Kleber, mas que este o conhecia, por se tratar de ‘filho do marido de sua irmã’”.



    Assim, ainda que em tese, é possível que ambos estivessem atuando em conjunto na ocultação das armas de fogo e de outros objetos utilizados no roubo em questão e isso pode ter causado ligeira confusão acerca do real responsável pelo imóvel, tanto que informações importantes sobre o crime investigado foram encontradas no aparelho telefônico apreendido com o paciente.



    Registro, ademais, que não houve ampliação indevida do objeto da busca e apreensão, o qual, como visto, ficou limitado ao crime mencionado. Nem mesmo durante o cumprimento da diligência houve extrapolação por parte dos policiais, que se mantiveram adstrito ao que havia sido determinado judicialmente.



    A propósito, transcrevo o inteiro teor da decisão que autorizou a busca e apreensão sob exame:



    “[...]



    Fls. 01/04: Trata-se de representação da Autoridade Policial pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do averiguado KLEBER AYRES DOS SANTOS, vulgo ‘Branquinho’, no Beco Rio de Janeiro, na favela da Vila Esperança, relacionado ao crime de roubo ocorrido na madrugada do dia 19 de outubro, na Rodovia SP 055, na praça de pedágio da concessionária de serviço ECOVIAS, quando um bando criminoso, portando fuzis e explosivos, invadiram o escritório da concessionária e de lá subtraíram aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) mediante a explosão de um cofre (RDO nº 800/2021 do 3º DP de São Vicente).



    Manifestação favorável do Ministério Público às fls. 41/42.



    No rol das garantias dos direitos fundamentais está a inviolabilidade do domicílio, ninguém nela podendo adentrar senão com o consentimento do morador, salvo, excepcionalmente, em caso de flagrante delito ou na ocorrência de desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5ª, XI, CF/88).



    Nada obstante, os direitos e garantias fundamentais não devem servir como óbices para a garantia da paz social, servindo de escudo para a prática de crimes, razão pela qual entende-se que a sua inviolabilidade não é absoluta, entendimento este consagrado por toda a doutrina e jurisprudência nacional e internacional.



    Diante das informações contidas nos autos, em especial o relatório de investigações (fls. 05/06), fotografias de identificação do local (fls. 11/12) e antecedentes do averiguado (fls. 13/18), dando conta de que há no local indicado a possível ocultação das armas de fogo e outros objetos utilizados no roubo ocorrido na Praça de Pedágio da ECOVIAS, na madrugada do dia 19 de outubro, e considerando o parecer favorável do Ministério Público, o pedido merece deferimento.



    DETERMINO que se proceda à BUSCA E APREENSÃO, com observância do disposto no artigo 243 do CPP e das formalidades legais, de coisas (artigo 240, § 1.º, alíneas b, c, d, e, e h, do Código de Processo Penal) relacionadas ao suposto crime de organização criminosa e roubo, no seguinte endereço:



    Avenida Principal, nº 2751, Vila Esperança, Cubatão-SP (residência do averiguado KLEBER AYRES DOS SANTOS, vulgo ’Branquinho’).



    A D. Autoridade de Polícia, em 05 (cinco) dias após o cumprimento do presente mandado, deverá apresentar a este Juízo relatório circunstanciado.



    Quando do cumprimento, observarão os senhores policias o artigo 5º, inciso IX, Constituição Federal, bem como o artigo 245 e seguintes do Código de Processo Penal.



    No mais, em face das justificações apresentadas em relação ao pedido de busca e apreensão, no caso de apreensão de celulares, computadores, tablets, ou qualquer mídia de armazenamento de dados, exclusivamente no endereço constante da representação de fls. 01/04, fica AUTORIZADA a consequente QUEBRA DO SIGILO DESTES DADOS.



    Há que se consignar que, efetivamente, na hipótese de apreensão de computadores e demais equipamentos que armazenem dados, haverá a necessidade de quebra de sigilo, com o fim específico de se encontrar documentos ou qualquer outro meio de registro de dados digitais que demonstrem as supostas atividades ilícitas ligadas ao crime.



    A gravidade do delito em tela e as consequências dele na sociedade, autorizam, sem dúvida, a quebra do sigilo de dados.



    Não incide em violação à garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade a perícia em computador e em outros equipamentos que armazenem dados eventualmente apreendidos, considerando se encontrarem presentes na espécie fatos indicativos da ocorrência em tese de crime de tráfico de drogas, uma vez que o direito ao sigilo, como qualquer outra liberdade pública, não tem caráter absoluto.



    Anote-se que as medidas aqui autorizadas se prestam à apuração ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE do crime ora investigado, qual seja, crime de roubo ocorrido na madrugada do dia 19 de outubro, na Rodovia SP 055, na praça de pedágio da concessionária de serviço ECOVIAS, quando um bando criminoso, portando fuzis e explosivos, invadiram o escritório da concessionária e de lá subtraíram aproximadamente R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) mediante a explosão de um cofre (RDO nº 800/2021 do 3º DP de São Vicente).



    NÃO ESTÁ AUTORIZADA qualquer ampliação da investigação, mesmo que haja situação de serendipidade, situação que deverá ser objeto de pedidos autônomos em investigações independentes e desvinculadas à presente.



    O presente mandado tem validade por 05 (cinco) dias, ficando a diligência a cargo da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais - DEIC - Santos/SP.



    ADVERTÊNCIA: Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) advertido(a)(s) de que em caso de desobediência ou recalcitrância, será arrombada a porta, forçada a entrada e permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. (artigo 245, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Penal).



    Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da Lei.” (documento eletrônico 11).



    Percebe-se, portanto, que a argumentação da defesa técnica para questionar a idoneidade do procedimento investigatório sob exame não aponta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo desenvolvida pelos agentes responsáveis, inviabilizando o acolhimento da pretensão.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/11/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



     5. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023).



    “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a bu